Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-71.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007627-71.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0005-87 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), ANA CRISTINA FISCHER DELL OSO - CPF: 188.673.118-75 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PAGAMENTOS REFERENTES A ANO DIVERSO DO DÉBITO – FORTUITO EXTERNO – INTERVENÇÃO ESTATAL EM HOSPITAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A INADIMPLÊNCIA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura excesso de cobrança quando os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante referem-se ao ano de 2019, enquanto a ação de cobrança busca débitos de serviços educacionais prestados em 2020.

A intervenção estatal em um hospital, ocorrida posteriormente ao período da dívida dos serviços educacionais, não caracteriza fortuito externo capaz de eximir a responsabilidade da apelante, pois não há nexo causal direto entre este evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual dos serviços educacionais já usufruídos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007627-71.2022.8.11.0006

APELANTE:

PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADA:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança n.º 1007627-71.2022.8.11.0006,
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante
“[...] ao pagamento de R$ 217.080,00 (duzentos e dezessete mil e oitenta reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar dos respectivos vencimentos dos débitos”
(sic).

Ao final, condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Trata-se de ação de cobrança promovida por prestador de serviços educacionais, os quais teriam sido realizados para beneficiários indicados pela Apelante. Apresentada contestação, teve a antecipação do julgamento da lide, entendendo o MM. Juízo a quo pela PRODÊNCIA do pedido formulado, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 217.080,00 (duzentos e dezessete mil e oitenta reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar dos respectivos vencimentos dos débitos, bem como custas e honorários fixados em 10%, tendo ainda o seu pedido de Justiça Gratuita indeferido. Ocorre que a Apelante já efetuou o pagamento de parte desse valor, conforme comprova o documento de ID 115575481, relativo ao pagamento realizado em dezembro de 2020. Contudo, na sentença ora recorrida, não foi considerado esse pagamento parcial, o que resulta em excesso de cobrança, prejudicando a Apelante”
(sic).

Sustenta que
“A Apelante anexou aos autos o documento comprobatório de pagamento (ID 115575481), no valor de R$ 27.030,00, realizado em dezembro de 2020, sendo imprescindível a dedução desse montante do valor total da condenação”
(sic).

Afiança que “
a cobrança integral se revela indevida, pois não corresponde à realidade financeira da obrigação. Isto posto, requer o abatimento do valor pago conforme comprovante acostado nos autos”
(sic).

Diz que “
Prevê o art. 393 do Código Civil: “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. O seu parágrafo único assim disciplina: “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Tem-se, portanto, que a característica fundamental do fortuito ou força maior não é a sua “imprevisibilidade”, MAS SIM a inevitabilidade, já que uma vez ocorrido o fato, ninguém, principalmente o devedor, poderia evitar ou impedir os efeitos da inadimplência. Foi exatamente o que ocorreu no caso sub judice! Uma vez que completamente imprevisível o fato de que, sorrateiramente, da noite para o dia, o Governador do Estado do Mato Grosso emitiria o Decreto nº 1.320, publicado na Edição Extra do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – Atos do Poder Executivo, no qual foi determinada a requisição de bens e serviços do Hospital São Luiz, decretando a intervenção na Operacionalização da referida Unidade Hospitalar”
(sic).

Pondera que
“há de se convir que com a entrega inegociável do Hospital São Luiz ao Estado de Mato Grosso, este passou ser de total e inteira responsabilidade do Estado. Visto isso, tem-se que o fortuito ocorrido, além de inevitável, era também imprevisível, na medida em que, como dito, sequer era possível cogitar que o Governador do Estado, sem mais nem menos, determinaria a requisição administrativa do hospital. Para além disso, é que se observar que a Entidade Apelante tratava-se de mera gestora, de modo que todos os serviços e produtos adquiridos revertiam em proveito, única e exclusivamente do Hospital São Luiz, e não da Entidade que, como sabido, apenas o operacionalizava, ou seja, as obrigações contraídas jamais o foram em nome da Entidade, ainda que tenha figurado como contratante, mas, em verdade, eram contraídas em noma do Hospital São Luiz e apenas havia a gestão dos recursos para cumprimento das obrigações contraídas”
(sic).

Mensura que é
“inevitável a conclusão de que sendo os débitos pertencentes ao Hospital São Luiz, o Estado do Mato Grosso Assumiu sua inteira responsabilidade quando decretou a intervenção na Operacionalização da referida Unidade Hospitalar. Só por esse prisma, portanto, já é possível vislumbrar-se a impropriedade da ação de cobrança promovida pela Apelante com relação aos débitos enumerados na petição inicial, isto, repita-se, pela inequívoca verificação, in casu, da inevitabilidade decorrente do fortuito externo operado”
(sic).

A par destes argumentos pugna
“seja o presente recurso conhecido e INTEGRALMENTE PROVIDO, reformando-se a r. sentença, notadamente no que tange ao reconhecendo o excesso de cobrança, com a consequente dedução do valor já quitado; reconhecimento do fortuito externo operacionalizado no caso em questão, afastando-se a mora e suas consequências”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 272515477, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, conforme Id. 285524383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL
ajuizou
ação de cobrança
em desfavor da
PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, relatando, em síntese, que implementou um convênio particular de prestação de serviços educacionais para beneficiários indicados pela apelante em 08 de abril de 2019, referente ao ano letivo de 2019.

Mensura que em 04 de dezembro de 2019 foi adicionado um aditivo para o ano letivo de 2020, alterando os valores das mensalidades.

Sustenta que conforme a Cláusula Segunda do convênio, a apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos a título de anuidade escolar pelos serviços educacionais prestados aos alunos indicados como beneficiários.

Pondera que os serviços de 2019 foram quitados após alguns meses de atraso. No entanto, para o ano de 2020, embora o convênio tenha sido renovado com novos valores, os serviços prestados aos alunos beneficiários não foram integralmente quitados, havendo apenas o pagamento da primeira parcela, permanecendo a ré inadimplente com as demais parcelas até o final do ano letivo de 2020.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual busca a parte autora satisfazer-se em quantia não paga pela ré, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes .

Posto isso, registro que a presente demanda centraliza-se na discussão acerca dos valores efetivamente devidos, porquanto a ré não nega o vínculo contratual, muito menos a efetiva prestação dos serviços de fornecidos pela autora no ano de 2020, tornando-se assim, incontroverso, todavia, assevera que deveria haver o abatimento de valores já pagos, os quais totalizariam a quantia de R$ 113.032,40 (cento e treze mil e trinta e dois reais e quarenta centavos). Ademais sustenta a ocorrência de fortuito externo.

Assim, incumbia à ré comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida em juízo, o que não se verificou.

Suficiente, portanto, a prova documental apresentada para condenar a parte ré no pagamento da prestação dos serviços, pela autora.

Nessa esteira, de plano verifico que a requerida apresentou comprovantes de transferência eletrônica em favor da autora aos id’s 115575459, 115575461, 115575466, 115575468, 115575474, 115575476, 115575478, 115575481, 115575482, todavia, todos os comprovantes mencionados referem-se a pagamentos efetivados no ano de 2019, em contrassenso com o crédito perquirido, considerando-se que se refere aos serviços prestados em 2020, sendo que o termo aditivo foi firmado em dezembro de 2019, tendo sido paga a primeira parcela, vencida em 26/01/2020, restando em aberto as parcelas vencidas nos meses subsequentes do ano de 2020.

Gize-se que a autora reconheceu a quitação dos débitos referentes ao ano letivo de 2019.

Destarte, competia à requerida provar a inexistência do débito em questão, assim como a inexatidão dos documentos juntados à inicial. Nada foi trazido nesse sentido.

Outrossim, a alegação de ocorrência de fortuito externo consistente na intervenção estadual ocorrida em março de 2022 junto ao nosocômio anteriormente administrado pela ré, vislumbro que tal fato em nada justificou ou deu causa à inadimplência, que já permanecia desde fevereiro de 2020.

Assim, os fatos afirmados pela parte autora encontram ressonância nos elementos de prova existentes nos autos, haja vista que os documentos acostados e as provas produzidas demonstram que a cobrança segue os ditames contratuais.

Portanto, a prova documental é adequada ao seu propósito, pois comprova devidamente a relação jurídica entre as partes, bem como as transações mencionadas na inicial.

O contrato de prestação de serviço entre as partes, além dos contratos firmados entre a autora e os responsáveis pelos alunos beneficiários, os quais comprovadamente possuíam vínculo com a requerida constituem início de prova documental, sendo aptas para instruir o presente procedimento. Havendo alegação de inadimplemento competia à requerida a prova do pagamento dos valores, já que inviável à autora fazer prova negativa de que estas não foram pagos, o que deixou de fazer.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a PRO-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSINTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ao pagamento de R$ 217.080,00 (duzentos e dezessete mil e oitenta reais),
devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar dos respectivos vencimentos dos débitos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(Id. 272515473)

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Pois bem. Diante das particularidades da lide em apreço, tenho que a sentença deve ser mantida.

A apelante alega excesso de cobrança, aduzindo ter efetuado um pagamento parcial no valor de R$27.030,00 (vinte e sete mil e trinta reais) em dezembro de 2020, que não teria sido considerado na sentença.

Contudo, conforme detalhado na r. sentença e reforçado nas contrarrazões, o débito objeto da ação de cobrança refere-se especificamente aos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2020, dos quais apenas a primeira parcela foi quitada.

Em contrapartida, os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante, incluindo o referido no valor de R$27.030,00 (vinte e sete mil e trinta reais), foram devidamente analisados e constatou-se que se referem a pagamentos relativos ao ano letivo de 2019, enquanto que, com a presente ação, a apelada objetiva o recebimento referente ao ano de 2020, dos meses de fevereiro a dezembro, ou seja, da 2ª a 12ª parcela, conforme demonstrativo constante da inicial. Importante ressaltar que, no que concerne ao ano letivo de 2019, a própria apelada reconheceu, que apesar do atraso, houve a quitação integral dos débitos.

Nesse cenário, cabia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu ao não trazer provas dos pagamentos relativos aos serviços de 2020. Destarte, a tese de excesso de cobrança não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, no que tange ao argumento de ocorrência de fortuito externo em razão da intervenção estadual na gestão do Hospital São Luiz, é fundamental que a apelante demonstre a existência de um nexo causal direto entre este evento e a impossibilidade de cumprimento de sua obrigação contratual para com a apelada.

A intervenção estadual, embora possa configurar um evento alheio à vontade da apelante, não possui o condão de, por si só, eximir a responsabilidade pelo pagamento de serviços educacionais já prestados.

A obrigação de pagamento pela prestação de serviços educacionais, conforme o contrato firmado e o aditivo para o ano de 2020, independe da situação de gestão do hospital, pois os serviços foram efetivamente usufruídos pelos beneficiários indicados pela própria apelante.

A teoria do fortuito externo exige a demonstração de que o evento era imprevisível e inevitável, e que sua ocorrência tornou a prestação da obrigação impossível, o que não restou configurado para os serviços educacionais já prestados.

Ademais, conforme Id. 272515443 a intervenção estatal no Hospital São Luiz, se deu no ano 2022, ou seja, em momento posterior à obrigação avençada entre as partes.

Nesse sentido já se manifestou esse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
INTERVENÇÃO ESTATAL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES – CONTRATO QUE IMPÕE À CONTRATADA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A intervenção estatal no hospital administrado pela ré ocorreu após a emissão das notas fiscais e não configura fato fortuito ou força maior capaz de eximi-la de suas obrigações contratuais.

Se a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inc. II do art. 373 do CPC, a improcedência de seus pedidos é medida que se impõe
.”
(N.U 1011481-73.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

A bem da verdade, os argumentos apresentados nas razões não merecem acolhimento, pois a questão da intervenção está ligada à gestão hospitalar, sem impacto direto na dívida educacional.

Em suma, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau realizou uma análise acurada dos fatos e das provas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Os argumentos da apelante, quando contrastados com as provas e os fundamentos legais, não se sustentam.

Não houve comprovação de pagamento dos valores devidos para o ano letivo de 2020, e a alegação de fortuito externo não desconstitui a obrigação contratual assumida.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025